Tribunal: CARF
Processo: 19647.006308/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.006308/2010-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
DA DRJ.
Não resta dúvidas de que o contribuinte teve seu direito de defesa preterido,
pois a decisão a quo não apresenta nenhuma manifestação a respeito das teses
de defesa apresentadas na Impugnação. O processo deverá retornar à 1a
instância para que nova decisão seja prolatada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
008.422, de 22 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10480.722554/2010-
40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006308/2010-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006308/2010-71

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a
legislação vigente.
Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), com base nos documentos por ele emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque".
Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação, realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando, em
síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de tipicidade, erro no enquadramento legal
e inconsistências no Sistema SISCOMEX.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado Acórdão com ementa
dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente, em sede de preliminar, alega a nulidade da decisão da DRJ, nos seguintes
termos:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006308/2010-71

PRELIMINARMENTE - DA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se observa da respeitável decisão administrativa, nenhuma,
repita-se, nenhuma das teses defensivas aventadas na impugnação, foram
sequer ou minimamente apreciadas.
Tal constatação tem o condão de anular a r. decisão, por manifesta violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao replicar decisão sem analisar
detidamente as questões meritórias essenciais para o deslinde da
controvérsia, ocasionou na preterição do direito de defesa da Recorrente, o
que, por consequência, acarreta a nulidade da r. decisão, nos termos do art. 59, II,
do Decreto 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Trata-se de decisão genérica, data vênia, que foi utilizado pelo respeitável
órgão julgador em vários outros processos do próprio recorrente.
Data vênia, a respeitável decisão é completamente NULA, por conta da
fundamentação deficiente, não devendo prevalecer.
Analisando a Impugnação, vemos que o contribuinte apresentou as seguintes matérias
de defesa:
Dois são os motivos à fulminar, por vícios insanáveis, o auto de infração sob
defesa!
O primeiro motivo está relacionado com a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM da ora autuada , e o segundo motivo está relacionado com a
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DA MATERIALIZAÇÃO TEMPESTIVA DA
OBRIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
(...)
O agente marítimo, como é sabido, atua em nome do TRANSPORTADOR,
enquanto o AGENTE DE CARGA atua em nome do EXPORTADOR ou
IMPORTADOR.
Logo, impossível confundir as duas figuras.
Conforme se observa, o presente enquadramento legal não prevê a punição do
AGENTE MARÍTIMO, por conseqüência, o auto de infração é , dava vénia,
viciado por ILEGALIDADE, sendo portanto, o agente marítimo, parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente autuação.
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DA MATERIALIZAÇÃO TEMPESTIVA
DA OBRIGAÇÃO.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006308/2010-71

Aduz o ilustre fiscal , que como o embarque foi encerrado em 13/03/2009, os
dados de embarque deveriam ter sido registrados, no máximo, no dia 20/03/2009,
entretanto, como foram registrados em 23/03/2009, afirma que houve
intempestividade.
Entretanto, o respeitável fiscal aparentemente não observou duas questões
deveras relevante para o correto deslinde da presente controvérsia :
1) Para a ocorrência do evento "dados de embarque registrados", por parte do
Transportador, na forma e no prazo do Art. 37, § 2o da IN 28/94, para atender
também o que prescreve o art. 46, I do mesmo dispositivo infralegal, precisa-se,
como condição indispensável, do número da DDE - Declaração de Despacho de
Exportação, que é um dado gerado pelo EXPORTADOR, ou seja, não é um dado
gerado pelo Transportador, nem pelo seu mandatário [o Agente Marítimo].
2) A DDE - Declaração de Despacho de Exportação - de no 2090251549/7, só foi
gerada pelo EXPORTADOR, no dia 23/03/2009, conforme se observa do próprio
extrato da referida DDE, onde consta inclusive o exato horário, qual seja, às
15:02h do dia 23/03/2009.
Antes
do
dia
23/03/2009,
o
evento
"DADOS
DE
EMBARQUE
REGISTRADOS" à ser realizado pelo Transportador, não poderia ter se
materializado no mundo dos fatos, pois para tal evento acontecer, precisa-se
como condição indispensável, do número da DDE.
Não poderia, portanto, o evento "DADOS DE EMBARQUE REGISTRADOS"
ter sido realizado no dia 20/03/2009 como pretendia o ilustre fiscal, por
impossibilidade factual.
A DRJ, ao julgar as alegações acima, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que,
qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair
por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, erro no enquadramento legal ou inconsistência no
sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos casos há coadunação com o que se
verifica dos autos, nem comprovação de que efetivamente o sistema
encontrava-se inoperante.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão
vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as
multas por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste
auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006308/2010-71

(...)
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro
das informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo
será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as
disposições normativas indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Como resta imediatamente perceptível, a fundamentação do acórdão da DRJ é
completamente desconexa com a Impugnação. Em primeiro lugar, porque em nenhum
momento analisa as duas matérias de defesa apresentadas, quais sejam: (i) a
ilegitimidade da parte; e (ii) o fato da DDE só ter sido gerada pelo EXPORTADOR no
dia 23/03/2009, às 15:02 hs, justamente o último dia do prazo para prestar as
informações, acarretando uma impossibilidade factual.
Em segundo lugar, a referida decisão da DRJ afirma que “em nenhum dos casos há
coadunação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que efetivamente o
sistema encontrava-se inoperante”, e em seguida que “a regulamentação específica é
clara ao dispor que o prazo será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque”.
Ora, em nenhum trecho da sua Impugnação o contribuinte afirma que “o sistema
encontrava-se inoperante”. Além disso, o enquadramento legal da autuação é o art. 37,
§ 2o, da IN SRF no 28/94, que trata do prazo de 7 dias para registrar, no Siscomex, os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria, enquanto a decisão afirma que o prazo é
de 48 horas.
Vale destacar a atual redação desse dispositivo, que já estava vigente quando a decisão
foi exarada (sessão datada de 16/05/2018):
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída
do território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do registro da declaração, ressalvada a hipótese de
despacho aduaneiro de exportação por meio de DE Web com embarque
antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo será contado da
data da conclusão do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
Nesse contexto, não resta dúvidas de que o contribuinte teve seu direito de defesa
preterido, pois a decisão a quo não apresenta nenhuma manifestação a respeito das teses
de defesa apresentadas na Impugnação. O processo deverá retornar à 1a instância para
que nova decisão seja prolatada.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade da decisão da DRJ.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006308/2010-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital